Tribunal: TJES
Processo: 0035881-74.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035881-74.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DA SILVA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0035881-74.2017.8.08.0024

APELANTE: FELIPE DA SILVA SIQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: REGIANE SANTANA SILVA CARVALHO - ES17080-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO –
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DOSIMETRIA – PENA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não somente o reconhecimento da vítima na esfera policial, mas também as outras diligências realizadas durante a fase investigativa, bem as provas orais obtidas em juízo, formaram conjunto probatório suficiente para confirmação da prática delitiva em relação aos réus, não havendo que se falar no reconhecimento da ilegalidade apontada.

2. Hipótese na qual não se está diante de um caso de insuficiência de provas. As investigações em face do apelante iniciaram após esse ter habilitado um chip no aparelho de celular roubado de uma das vítimas. Os indicativos de autoria foram reforçados após ser constatado que o apelante possuía um veículo Cobalt preto e que as imagens de videomonitoramento de vizinhos do estabelecimento roubado registraram que os agentes criminosos chegaram em veículo idêntico.

3. Dosimetria. Além de ter sido aplicada fundamentação idônea para a análise negativa das circunstâncias judiciais, a pena fora exasperada em patamar benevolente, motivo pelo qual não se constata a necessidade de qualquer reparo

4. A reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no delito de roubo, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0035881-74.2017.8.08.0024

APELANTE: FELIPE DA SILVA SIQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: REGIANE SANTANA SILVA CARVALHO - ES17080-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FELIPE DA SILVA SIQUEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (id. 4220715, vol. 03, pp. 211/220), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II (cinco vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 25 de outubro de 2017, por volta das 14 horas, no estabelecimento comercial da Empresa Água Vix, localizada na Rua Leopoldino Lopes, n° 182, Bairro Consolação, Município de Vitória/ES, o apelante juntamente aos comparsas Ricássio Ravani e Thales Ravani, e ao adolescente Jean, subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 1.000,00, em dinheiro, do caixa do estabelecimento comercial, dois notebooks da Empresa, um aparelho celular e a quantia de R$ 1.500,00 de Joelson de Jesus Mota, um aparelho celular de Wuaska Printini Nascimento, um aparelho celular de Rafael Almeida Guimarães e um aparelho celular de Joilton Silva Themoteo.

Revelam os autos que o apelante e seus comparsas chegaram ao estabelecimento comercial em um veículo Chevrolet Cobalt preto, que parou em frente ao local, ocasião em que o denunciado THALES saiu do carro, pulou a janela do escritório, enquanto que o apelante, Ricássio e o adolescente entraram pela porta. Todos os denunciados e o adolescente portavam armas de fogo, tendo delas se utilizado para ameaçar as vítimas, anunciando o roubo em seguida.

Após, consta que perguntaram onde estava a arma, mas os funcionários responderam que não havia arma no local. Em seguida, perguntaram pelo dinheiro e o procuraram no exato local em que é guardado à medida em que é retirado do caixa, mas não encontraram, pois havia pouco tempo que o dinheiro tinha sido levado para depósito no banco.

Em seguida, os denunciados e o quarto indivíduo determinaram que os funcionários que estavam no escritório ficassem encostados na parede de costas, enquanto se dirigiram para o caixa de onde subtraíram a quantia, em dinheiro, de R$l .000,00. Os réus ainda se preocuparam em subtrair o DVR em que as imagens das câmeras de videomonitoramento foram gravadas.

Foram subtraídos também um aparelho celular e a quantia de R$1.500,00, em dinheiro, do funcionário Joelson, o aparelho celular do funcionário Wuaska, o aparelho celular do funcionário Joilton e outro aparelho celular do funcionário Rafael.

Apurou-se que coube ao denunciado RICÁSSIO subtrair o DVR com as imagens gravadas e ainda os bens dos funcionários, enquanto o apelente FELIPE, juntamente ao adolescente, que estava encapuzado, ficaram vigiando os funcionários.

O apelante permaneceu foragido, tendo ocorrido a suspensão do prazo prescricional e o desmembramento do feito em relação a ele, motivo pelo qual o presente recurso trata apenas de sua conduta, haja vista a condenação dos corréus em autos apartados.

Devidamente processado, fora condenado pela prática de delito de roubo qualificado.

A defesa técnica do apelante pugna pela declaração da ilegalidade do reconhecimento feito pela vítima em razão da suposta inobservância do procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No presente caso, após compulsar os autos, verifica-se a presença de uma dessas ressalvas, notadamente o fato de que a acusação em desfavor do apelante não tem o reconhecimento pessoal como sua origem de causalidade, uma vez que
sua relação com o delito se deu em razão de ter
sido constatado que habilitou um dos celulares roubados das vítimas para uso próprio. Além disso, apurou-se que os réus chegaram ao local do delito
em
um veículo preto, modelo Cobalt, idêntico ao que possuía o apelante à época do crime.

Em suma, não somente o reconhecimento da vítima na esfera policial, mas também as outras diligências realizadas durante a fase investigativa, bem como as provas orais obtidas em juízo, formaram conjunto probatório suficiente para confirmação da prática delitiva em relação ao réu, não havendo que se falar no reconhecimento da ilegalidade apontada ou, ainda, em dúvidas na formação do édito condenatório. Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

IDONEIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE.

(...)

4.
Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 763773/SP. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 27/3/2023. DJe: 31/3/2023).

Afastada a apontada nulidade, passo à análise das demais teses defensivas.

Feitos tais registros, reforço que não se está diante de um caso de insuficiência de provas. Embora o apelante não tenha confessado a prática delitiva, consoante já demonstrado no tópico anterior, há provas contundentes a respeito de seu envolvimento no delito.

As investigações em face do apelante iniciaram após este ter habilitado um chip no aparelho de celular roubado de uma das vítimas. Os indicativos de autoria foram reforçados após ser constatado que o apelante possuía um veículo Cobalt preto e que as imagens de videomonitoramento de vizinhos do estabelecimento roubado registraram que os agentes criminosos chegaram em veículo idêntico.

Não bastasse, uma das vítimas, Arthur Queiroz Batista, afirmou que ficou frente a frente com o apelante e pôde reconhecê-lo.

O policial civil Alexanderson Pereira Araújo (depoimento gravado na mídia em anexo) que participou das investigações narrou que o apelante Felipe foi abordado pela polícia posteriormente aos fatos dentro de um veículo Cobalt, cor preta. Além disso, destacou que já havia investigações e denúncias em relação à prática de delitos de roubo pelo apelante e os mesmos comparsas, reforçando as provas de autoria do delito em análise.

Tecidas todas essas considerações, mantenho a condenação do apelante.

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Observa-se que a pena-base do apelante fora fixada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.

Além de ter sido aplicada fundamentação idônea para a análise negativa das circunstâncias judiciais, a pena fora exasperada em patamar benevolente, motivo pelo qual não se constata a necessidade de qualquer reparo.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, houve a exasperação da pena em 06 (seis) meses, também não se constatando qualquer desproporção no aumento empregado.

Na terceira fase, a pena fora exasperada em 3/8, diante da prática do delito em pluralidade de agentes, no total de 04 (quatro), o que justifica o distanciamento da fração mínima de aumento, tornando a pena em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Houve, ainda, o reconhecimento do concurso formal de crimes, eis que o apelante, mediante uma só ação, atingiu 05 (cinco) patrimônios distintos, ensejando a exasperação da pena na fração de 1/3, sendo esta a fração paradigma para a hipótese.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023 - grifo nosso).

Após todas essas considerações, a pena definitiva do apelante remanesceu em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, não sendo constatado qualquer equívoc
o
praticado pelo magistrado
a quo
nos fundamentos e frações de aumento empregadas
.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no delito de roubo, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Por fim, a defesa ainda requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que se revela inviável diante da quantidade de pena aplicada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)